Tribunal: STF
Processo: ARE 1401573
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DEMITIDO. DISPAROS EFETUADOS QUE MATARAM TERCEIRO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.



    A pena de demissão imposta ao servidor público deve ser precedida de processo administrativo disciplinar em que sejam garantidos ao acusado a ampla defesa e o contraditório. Inteligência do art. 5º, LV, da Constituição Federal. Observância, na espécie. É legal a demissão de servidor público pela prática de ato incompatível com o exercício da função, independentemente de pronunciamento por qualquer outra instância, seja civil, seja penal. Um mesmo fato pode constituir-se em ilícito penal e administrativo, não tendo a decisão proferida na esfera criminal repercussão na esfera administrativa, senão quando reconhecida a inexistência do ato imputadoao servidor ou a negativa de sua autoria. Caso em que a demissão do servidor Apelante se deu por ter sido constatado, no processo administrativo disciplinar, a prática de ato incompatível com as atribuições do cargo, que resultou na morte de terceiro, tendo sido assegurado, no curso do processo, o exercício do contraditório e da ampla defesa. O Poder Judiciário, como órgão judicante, não está autorizado a decidir acerca das alegações veiculadas pela defesa no curso do PAD, tampouco a substituir ou modificar a penalidade imposta ao servidor, sob pena de afronta ao princípio de separação dos Poderes (CF, art. 2º), cabendo-lhe tão somente o controle de legalidade do ato administrativo. Sentença mantida. Apelo improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII; 37, caput; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em 29/01/2018 (fl. 43), foi publicada a solução do Processo Administrativo Disciplinar, na qual aplicou-se ao Apelante da penalidade de demissão,prevista no art. 57, I e II, alínea “a”, da Lei Estadual nº 7.990/2001, com atenuante do inciso I do art. 17, e com agravantes dos incisos II, X e XI, do art. 18, ambos do Decreto Estadual nº 29.535/1983, que dispõe sobre o Regulamento Disciplinar Da Polícia Militar Da Bahia, in verbis:



    Art. 57 - A pena de demissão, observada as disposições do art. 53 desta Lei, será aplicada nos seguintes casos:I- a prática de violência física ou moral, tortura ou coação contra os cidadãos, pelos policiais militares, ainda que cometida fora do serviço;II - a consumação ou tentativa como autor, co-autor ou partícipe em crimes que o incompatibilizem com o serviço policial militar, especialmente os tipificados como: a) de homicidio (art. 121 do Código Penal Brasileiro);”



    Art.17 - São circunstâncias atenuantes: 



    | - bom comportamento



    (...)



    Art.18 - São circunstâncias agravantes:



    II - prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões;(...)X - ter sido praticada em presença de público;XI - ser a transgressão ofensiva ao decoro e a dignidade policial-militar.



    No julgamento da ação, o MM. Juiz a quo entendeu pela manutenção do ato demissional, fundamentando que o processo disciplinar respeitou aos princípios constitucionais e às garantias fundamentais, com instrução conduzida de forma regular e sem a constatação de ilegalidade ou abuso de poder.



    A sentença recorrida afirmou estar demonstrado, no processo administrativo disciplinar, que o Impetrante efetuou disparos com arma de fogo contra Bruno Henrique Gomes Bulhões, matando-o, fato que configura infração funcional suficiente para a aplicação da pena de demissão.



    Com efeito, verificado o cometimento de infração de ordem disciplinar, referente ao disparo de arma de fogo que matou um cidadão, não há necessidade de a Administração aguardar o pronunciamento do juízo penal, tanto mais porque um fato pode constituir, ao mesmo tempo, ilícito penal e ilícito administrativo, apurados em esferas distintas e com fundamentos, objetivos e sanções de natureza diversos:



    A punição administrativa ou disciplinar não depende de processo civil ou criminal a que se sujeite também o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos. Apurada a falta, pelos meios adequados (processo administrativo, sindicância ou meio sumário), o servidor fica sujeito, desde logo, à penalidade administrativa correspondente” (destaquei) (cf. Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 24º ed., pág. 442) 



    (...)



    Não há, portanto, que se falar em violação ao princípio da presunção da inocência ou da proporcionalidade em razão da aplicação da penalidade administrativa de demissão antes da conclusão do processo penal.



    No que concerne à análise das alegações ventiladas pela defesa no processo disciplinar e da cominação da penalidade, vale salientar que a competência do Poder Judiciário se restringe ao controle de legalidade do ato administrativo, não estando ele autorizado a adentrar no exame de mérito do PAD para valorar provas produzidas pelo servidor, tampouco para decidir se justa ou injusta determinada punição, sob pena de violação ao princípio de separação dos poderes (CF, art. 2º):



    (...)



    E os documentos constantes dos autos indicam, em verdade, que o processo disciplinar teve trâmite regular e foi assegurado ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa, haja vista que o Recorrente foi regularmente citado, apresentou defesa inicial por advogado constituído, requereu vista dos autos, foi intimado, por intermédio do seu advogado, para comparecer à reunião da Comissão Processante em que seriam realizados atos instrutórios, teve colhido o seu depoimento e o das testemunhas que indicou, sendo oportunizada a formulação de perguntas pelo seu patrono, juntou provas documentais, e apresentou defesa final, na qual não se alegou qualquer vício no processo disciplinar (fls. 44-135).



    Assim, também sob este viés, o ato administrativo que culminou na exclusão do Impetrante dos quadros do Estado não padece de qualquer nulidade, o que impossibilita o acolhimento dos pedidos formulados no mandamus. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente